Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-90.2022.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000042-90.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSIANE LUZ MONTALVAO - CPF: 009.159.951-23 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1000042-90.2022.8.11.0030 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES – MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: JOSIANE LUZ MONTALVAO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – QUEDA DE PEÇA DO POSTE ELÉTRICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – APROXIMADAMENTE 48(QUARENTA E OITO) HORAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência da demora no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, após queda de peça do poste de energia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

4.
Da litigância de má-fé.

5.
Do prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação regularidade dos serviços, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte empresa recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a demora no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da demora no reestabelecimento
dos serviços de energia elétricos fornecidos a parte recorrida
, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,

o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3
.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.

Da litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal de litigância de má-fé, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

5.

Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023